Tribunal: TJBA
Processo: 0012667-88.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012667-88.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO DERBA

Advogado(s)
:
IZABEL BATISTA URPIA, DIOGENES DE JESUS PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONVERTIDA EM INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pela
Embargante
(EMBASA) em face de Acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por ocupação de imóvel de propriedade da
Embargada
(SASDERBA). A Embargante alega contradição quanto ao prazo prescricional aplicado, omissão quanto à análise de pareceres administrativos municipais sobre a propriedade e erro no julgamento
ultra petita
quanto ao valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) se há contradição na aplicação do prazo prescricional de 10 anos (ações reais) em demanda convertida para perdas e danos; (ii) se houve omissão quanto à valoração de documentos (pareceres) apresentados pela parte Ré; (iii) se há vício de julgamento
ultra petita
ou erro material na fixação do valor da indenização superior ao pedido inicial.

III. Razões de decidir

3.
A conversão da ação reivindicatória em indenização por perdas e danos, em virtude da impossibilidade de devolução do bem (afetação ao serviço público/estação elevatória), não altera a natureza jurídica originária da demanda para fins de prescrição. Aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, próprio das ações reais, e não o prazo trienal da reparação civil, conforme expressamente fundamentado no Acórdão. Inexistência de contradição interna.

4.
O Acórdão enfrentou explicitamente a questão dos documentos (pareceres municipais), decidindo pela sua imprestabilidade para desconstituir o registro imobiliário (RGI) e pela preclusão de sua juntada, não se tratando de documentos novos. A irresignação reflete mero inconformismo com a valoração da prova.

5.
Não há vício
ultra petita
. O colegiado fundamentou que, em ações dessa natureza, o pedido de indenização deve refletir a justa reparação apurada por perícia técnica contemporânea (proveito econômico real), podendo o magistrado ajustar o valor (CPC, art. 292, §3º) para evitar o enriquecimento sem causa, com base na interpretação lógico-sistemática do pedido.

6.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada, sendo via restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A conversão da ação reivindicatória em perdas e danos, por impossibilidade de restituição da coisa, não altera o prazo prescricional da pretensão de fundo, que permanece regida pelas normas atinentes aos direitos reais. 2. A fixação de indenização com base em laudo pericial, refletindo o valor de mercado atualizado do bem, não configura julgamento
ultra petita
, ainda que supere a estimativa inicial, em observância ao princípio da justa indenização e vedação ao enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205, 206, §3º, V, 1.228 e 1.245; CPC, arts. 141, 292, §3º, 435, 492 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.972.156/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 17.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n°.
0012667-88.2009.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que são embargante e embargada, respectivamente,
EMPRESA BAHIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, e ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO DERBA - SASDERBA.

ACORDAM
, os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

MR08